Tribunal: CARF
Processo: 12326.001508/2009-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-01-11

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
12326.001508/2009-88
Recurso no
Embargos
Acórdão no
2402-011.002 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2022
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ANTONIO RANGEL TORRES BANDEIRA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO
Nos termos do art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de
junho de 2015, Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou
for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
Constatada a existência de contradição entre os fundamentos do acórdão e a
decisão, impõe-se o acolhimento dos embargos para saneamento do vício
apontado.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ANISTIADO POLÍTICO. INCIDÊNCIA
DE IR. NÃO COMPORTA ISENÇÃO.
Apenas os valores que representem efetivamente reparação econômica, pagos
com recurso do Tesouro Nacional, em razão de ato do Ministro da Justiça é que
podem ser considerados isentos, nos termos da legislação de regência

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional, com efeitos infringentes, integrando-os
à decisão recorrida, para, saneando a contradição apontada, negar provimento ao recurso
voluntário interposto.
(assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José Márcio Bittes, Rodrigo
Duarte Firmino e Vinícius Mauro Trevisan.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12326.001508/2009-88
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.002 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12326.001508/2009-88

Relatório
Tratam-se de embargos de declaração da Fazenda Nacional em face do Acórdão n.
2402-009.629, p.p. 343 a 347, deste Colegiado, proferido na sessão plenária de 13 de março de
2021, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IRPF.
ISENÇÃO.
HIPÓTESE
DE
ISENÇÃO.
ANISTIADO
POLÍTICO.
COMPROVAÇÃO.
De conformidade com a legislação de regência, notadamente artigo 9o da Lei no
10.559/2002, c/c artigo 1o, § 1o, do Decreto no 4.897/2003, os valores pagos a título de
indenização a anistiados políticos são isentos do Imposto de Renda. A referida benesse é
válida somente a partir de 29/08/2002, data da publicação da Lei n° 10.559/2002.
Comprovando-se a condição do contribuinte de anistiado político, mister se faz
reconhecer a isenção do imposto de renda pretendida.
Nos termos do Despacho de Admissibilidade de p. 356, referidos Embargos foram
admitidos para saneamento da contradição apontada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior - Relator.
Nos termos do art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, tem-se que
cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou
contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria
pronunciar-se a turma.
De acordo com os Embargos de Declaração (p. 349), o acórdão embargado
contém contradição, in verbis:
1. Analisando a situação do senhor ANTÔNIO RANGEL TORRES BANDEIRA,
temos que este alegou ter sido demitido do serviço público por motivo exclusivamente
político, sendo reintegrado nos quadros do Ministério da Educação e do Desporto, por
força do artigo 5* do artigo 8* do ADCT, que preconiza, litteris:
§ 5o A anistia concedida nos termos deste artigo aplica-se aos servidores públicos
civis e aos empregados em todos os níveis de governo ou em suas fundações,
empresas públicas ou empresas mistas sob controle estatal, exceto nos Ministérios
militares, que tenham sido punidos ou demitidos por atividades profissionais
interrompidas em virtude de decisão de seus trabalhadores, bem como em
decorrência do Decreto-Lei no 1.632, de 4 de agosto de 1978 , ou por motivos
exclusivamente políticos, assegurada a readmissão dos que foram atingidos a partir
de 1979, observado o disposto no § 1o.
2. Mesmo diante disso, a r. decisão de 1a instância assentou que não haveria de se falar
em isenção de imposto de renda, eis que isentos seriam apenas aqueles valores que
representem efetivamente reparação econômica, pagos com recurso do Tesouro
Nacional, em razão de ato do Ministro da Justiça, nos termos da Lei no 10.559/2002
(artigo 10 e 12), bem como do item 1 da Exposição de Motivos no. 197 do Ministério da
Justiça, de 8 de dezembro de 2003 (publicada no DOU de 9 de dezembro de 2003).
3. Por sua vez, para fundamentar suas razões para reformar a r. decisão de 1a instância, o
voto-condutor proferido no v. acórdão ora recorrido invocou o processo no.
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.002 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12326.001508/2009-88

10768.008987/2009-39, o qual teve o MESMO ENTENDIMENTO da r. decisão de 1a
instância destes autos, a saber, que a isenção dos ganhos exigem o reconhecimento de
anistiado político por ato prévio do MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, litteris:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2006 IRPF.
ANISTIADO POLÍTICO. SUBSTITUIÇÃO PELO REGIME DE REPARAÇÃO
ECONÔMICA. ISENÇÃO. RECONHECIMENTO.
Comprovado que os proventos lançados como omitidos foram percebidos por
anistiados políticos, na qualidade de reparação econômica deferida pelo Ministério
da Justiça, deve-se reconhecer a isenção sobre esses proventos, com fundamento no
parágrafo único do art. 9o da pela Lei no 10.559, de 2002 e, consequentemente,
cancelar o lançamento.
4. Assim, merece ser sanada a CONTRADIÇÃO, consistente no fato de que:
a) o v. acórdão ora embargado, em seu voto-condutor, faz menção a um julgado de
outro processo administrativo, o qual teve fundamentação semelhante ao que fora
decidido na 1a instância destes autos;
b) assim, por uma questão de lógica, o v. acórdão ora embargado, se adotou como
razões de decidir o que foi assentado no mencionado outro processo administrativo,
deveria ter NEGADO PROVIMENTO ao recurso voluntário.
5. Ora, a CONTRADIÇÃO se torna ainda mais essencial que seja sanada, quando
consideramos o fato de que o artigo 10 da Lei no 10.559, de 2002, determinava, à época
dos fatos, que caberia ao Ministro de Estado da Justiça decidir a respeito dos
requerimentos fundando na mencionada lei, e nela que se encontra previsão dos
aludidos ganhos de anistiados políticos.
10. Porém, o v. acórdão ora embargado nada fala sobre a necessidade ou não do ato do
Ministro da Justiça para o reconhecimento da isenção, que, como é sabido, é tema a
demandar interpretação literal, nos termos do artigo 111 do CTN.
Pois bem!
Razão assiste à Embargante.
De fato, conforme já destacado no Despacho de Admissibilidade, este Colegiado,
por meio do Acórdão ora embargado, conclui que: “analisando os próprios documentos (fls. 85,
86, 88 e 161), indicados no r. acordão atacado, entendo que fazem jus à prova da natureza dos
valores percebidos, tal como exposto na sentença e acórdãos judiciais, confirmados pela
manifestação do I. Procurador da República”, no entanto, cita precedente administrativo que,
embora tenha dado provimento ao recurso voluntário analisado, o fez por razão de entender que
houve comprovação de que os proventos lançados como omitidos foram percebidos por
anistiados políticos, na qualidade de reparação econômica, deferida pelo Ministério da Justiça.
Textualmente:
O litígio constitui-se, exclusivamente, da insurgência contra a imputada omissão de
rendimentos recebidos por força de ação judicial, cuja alegada natureza de rendimentos
isentos, recebido por anistiado político, nos termos da Lei no 10.559/2002, não foi
reconhecida em primeira instância por não ter sido comprovado o requerimento ao
Ministério da Justiça para substituição de regime para o de reparação econômica, nem
tampouco seu deferimento.
[...]
É incontroverso que os rendimentos foram pagos a anistiado político, discute-se
somente o direito à isenção.
Às fls. 49 (numeração digital) consta a publicação no Diário Oficial da União da
Portaria no 2.328/2004, do Ministério da Justiça, por meio da qual foi declarada a
Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.002 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12326.001508/2009-88

condição de anistiado político do recorrente e o deferimento da reparação econômica,
permanente e continuada, no valor de R$6.349,20.
Dessa forma, foram superados os óbices apontados em primeira instância e deve-se
reconhecer a natureza isenta desses proventos, com base no parágrafo único do art. 9o da
Lei 10.559, de 13 de novembro de 2012, regulamentado pelo art. 1o do Decreto no
4.897, de 25 de novembro de 2003. (CARF, processo no 10768.008987/200939, acórdão
no 2802-003.199 – 2a Turma Especial).
Analisando os autos, resta incontroverso que:
* a cópia do DOU, publicada em 18/10/1993, acostada à p.85 do presente PAF,
comprova o deferimento do pedido do contribuinte no que diz respeito a sua condição de
anistiado;
* por meio da Portaria do Ministro de Estado da Educação de p.86, publicada no
DOU, em 03/12/1993, verifica-se que o Contribuinte foi reintegrado no Quadro do Ministério da
Educação e do Desporto;
* por meio do ato publicado no Diário Oficial da União de 15/03/1995 (p. 88),
constata-se que foi concedida pelo Ministério da Educação e do Desporto aposentadoria
voluntária ao Sr. Antônio Rangel Torres Bandeira;
* a Certidão emitida pelo Setor de Recursos Humanos da Delegacia do MEC no
Rio de Janeiro (p. 84), reconhece que o Contribuinte faz jus à remuneração referente ao período
compreendido entre 05/10/88 a 31/12/93.
Como se vê, os documentos em questão não fazem prova de que os valores
recebidos pelo Contribuinte em decorrência da ação judicial se tratam de reparação econômica,
com natureza indenizatória, aprovada por ato do Ministro da Justiça, condição necessária para
atrair o benefício isentivo pleiteado pelo Recorrente, tal como estabelece a norma de regência da
matéria, bem como o precedente citado no acórdão embargado.
Assim, resta incólume a decisão do órgão julgador de primeira instância no
sentido de que o montante em questão, recebido judicialmente (Dirf de fl. 316) em fevereiro de
2005, por não se enquadrar no conceito de reparação econômica de caráter indenizatório, em
prestação única, instituído pela Lei no 10.559/2002, não pode ser considerado isento de imposto
de renda, devendo ser considerado tributável na Declaração de Ajuste Anual, conforme consta
da presente autuação.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de acolher os embargos de declaração, com
efeitos infringentes, para, saneando a contradição apontada, negar provimento ao recurso
voluntário.
(assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 366
DF CARF MF
Original